Tribunal: TJMT
Processo: 1008511-15.2018.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GISLEIA LOURENCO BEZERRA - CPF: 025.641.081-05 (REPRESENTANTE), ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA - CPF: 032.978.571-02 (ADVOGADO), LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO - CPF: 042.901.611-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO
. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO NO DETRAN QUANDO DA AQUISIÇÃO. CONSUMIDOR SURPREENDIDO, POSTERIORMENTE, POR UMA RESTRIÇÃO, DECORRENTE DE UM CONTRATO FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRENTE E TERCEIRO DESCONHECIDO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA CONFERÊNCIA DOS DADOS APRESENTADOS PELO SUPOSTO CONTRATANTE.
CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDIU A TRANSFERÊNCIA DO
VEÍCULO APÓS A ALIENAÇÃO DO BEM
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva
do Banco réu, já que o gravame foi lançado como formalização de garantia contratual que lhe beneficia. Ademais, o
Código do Consumidor, em seu artigo 3º, § 2º, incluiu expressamente a atividade bancária no conceito de serviço, logo, a responsabilidade contratual do banco é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

2.

Trata-se de ação em que a Recorrida GISLEIA LOURENÇO BEZERRA

postula a baixa do gravame registrado sobre veículo de sua propriedade e indenização por danos morais, aduzindo que:
a)
era proprietário do veículo FIAT/PALIO Fire Flex, Ano: 2005/2006, Placa: DMD-8726, Renavam: 00866073183, Chassi: 9BD17146G62663278;
b)
que em meados de 2017 procedeu a venda do veículo ao Sr. Marcelo;
c)
Aduz que após o pagamento de todas as parcelas o Sr. Marcelo vendeu o veículo a um terceiro, Sr. Edson, que procuraria a Recorrida para realizar a transferência do veículo junto ao Detran/MT;
d)
Aduz que ao tentar efetuar a transferência para o atual proprietário, fora surpreendido com a existência de gravame sobre o bem, registrado posteriormente à sua aquisição, em nome de terceiro que afirma desconhecer (LUCIANO BECK DE ARRUDA).

3.

Na medida em que o veículo não possuía restrições no DETRAN, quando da aquisição, que ocorreu em 14/08/2013, mostra-se indevida a posterior inclusão de alienação fiduciária, datada de 18/12/2017, vinculada a pessoa que a Recorrida afirma desconhecer.

4.

Por sua vez, a instituição financeira sequer carreou aos autos o contrato que ensejou o registro do gravame, ou ainda qualquer prova no sentido de que o atual proprietário – ora Recorrida – autorizou a referida alienação, seja mediante outorga de instrumento público, seja com o respectivo D.U.T/C.R.V.L devidamente preenchido em favor do contratante. Todavia, nada disso veio aos autos.

5.

Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é do Recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

6.

Por tal razão, correta a determinação para que a instituição financeira proceda à baixa do gravame.

7.

Dano moral fixado que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso.

8.

Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrida GISLEIA LOURENÇO BEZERRA

postula a baixa do gravame registrado sobre veículo de sua propriedade e indenização por danos morais, aduzindo que:
a)
era proprietário do veículo FIAT/PALIO Fire Flex, Ano: 2005/2006, Placa: DMD-8726, Renavam: 00866073183, Chassi? 9BD17146G62663278;
b)
que em meados de 2017 procedeu a venda do veículo ao Sr. Marcelo;
c)
Aduz que após o pagamento de todas as parcelas o Sr. Marcelo vendeu o veículo a um terceiro, Sr. Edson, que procuraria a Recorrida para realizar a transferência do veículo junto ao Detran/MT;
d)
Aduz que ao tentar efetuar a transferência para o atual proprietário, fora surpreendido com a existência de gravame sobre o bem, registrado posteriormente à sua aquisição, em nome de terceiro que afirma desconhecer (LUCIANO BECK DE ARRUDA).

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a determinação de cancelamento do gravame registrado sobre o veículo em questão e a condenação do Recorrente

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o Recorrente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, nas razões recursais
, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões (Id nº
29949356
), pugna a Recorrida GISLEIA LOURENÇO BEZERRA pela manutenção da decisão proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020